Tribunal: TJSP
Processo: 2020895-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
das na origem, como a indisponibilidade de bens.

BLOQUEIO DE CARTÃO NA MODALIDADE CRÉDITO. Possibilidade. A despeito de não ostentar caráter patrimonial direto, trata-se de medida apta a impedir o maior endividamento do executado. Artigo 797 do CPC. Preservação dos interesses do exequente. Aumento da viabilidade de satisfação do crédito.

Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2020895-16.2021.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2022; Data de Registro: 22/04/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/04/2022

Data de publicação:

22/04/2022

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória (em fase de cumprimento de sentença). Insurgência da exequente contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de débito e crédito da executada. Descabimento. Aplicação do disposto no art. 139, inciso "IV", do CPC, deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade, adequação, exigibilidade e proporcionalidade.

BLOQUEIO DE CARTÃO NA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória (em fase de cumprimento de sentença). Insurgência da exequente contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de débito e crédito da executada. Descabimento. Aplicação do disposto no art. 139, inciso "IV", do CPC, deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade, adequação, exigibilidade e proporcionalidade.

BLOQUEIO DE CARTÃO NA MODALIDADE DÉBITO. Descabimento. A medida pleiteada na espécie seria desarrazoada e desproporcional, além de ostentar viés punitivo, sendo que há outros meios hábeis para compelir a executada a saldar a dívida e que inclusive já estão sendo implementadas na origem, como a indisponibilidade de bens.

BLOQUEIO DE CARTÃO NA MODALIDADE CRÉDITO. Possibilidade. A despeito de não ostentar caráter patrimonial direto, trata-se de medida apta a impedir o maior endividamento do executado. Artigo 797 do CPC. Preservação dos interesses do exequente. Aumento da viabilidade de satisfação do crédito.

Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.